Tribunal: TJMT
Processo: 1018888-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018888-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIANA LORENZETTO PREZA - CPF: 958.285.241-00 (ADVOGADO), JOSIANE JOSE FERNANDES - CPF: 731.984.711-68 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSIANE JOSE FERNANDES.

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AUTOS DE ORIGEM:
1021130-49.2025.8.11.0041

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da
Ação Anulatória
d
e Débito C/C Indenização
p
or Danos Morais
, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz
do
dispositivos legais
a agravante faz jus ao
benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme.

4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações.

5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a
concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento: “1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência financeira, salvo prova documental em sentido contrário.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
JOSIANE JOSE FERNANDES
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Anulatória
d
e Débito C/C Indenização
p
or Danos Morais
(ID. 195371134 –
autos de origem PJE No 1021130-49.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Inicialmente, verifico que a documentação apresentada não comprova a hipossuficiência alegada pela parte autora, razão pela qual indefiro o referido pedido.

Sob este prisma, consigno que a isenção do pagamento de Imposto de Renda deve estar demonstrada por mecanismo concreto de prova, e não por mera alegação.

Por essa razão, intime–se a parte requerente para que comprove o recolhimento das custas iniciais da ação.

Decorrido o prazo de 15 dias e não tendo o autor informado o pagamento das custas, certifique-se e façam os autos conclusos
.[...].”

Em sua minuta recursal, a agravante apresenta as seguintes teses:

1.

A Agravante sustenta que está desempregada e não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo apresentado declaração de hipossuficiência nos autos.

2.

Aduz que a negativa do benefício afronta o princípio constitucional do acesso à justiça, e que a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza não foi infirmada por nenhum elemento concreto nos autos.

Ao final
, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se o benefício da gratuidade da justiça.

O agravado
, por sua vez, devidamente intimado, ofertou contrarrazões (ID.
297273375
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, por não se configurar hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JOSIANE JOSE FERNANDES.

AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AUTOS DE ORIGEM:
1021130-49.2025.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido Liminar movido por Josiane Jose Fernandes, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Anulatória
d
e Débito C/C Indenização
p
or Danos Morais
(ID. 195371134 – autos de origem PJE No 1021130-49.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Do direito à justiça gratuita
.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão
interlocutória proferida pelo juízo de origem, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação documental de sua hipossuficiência financeira.

Pois bem.

Nos termos do art. 99, §
2o e
3o, do Código de Processo Civil, a afirmação de insuficiência de recursos firmada pela parte pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Eis a redação do dispositivo:

“
Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
”

Trata-se de norma de natureza instrumental garantidora do acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República), que deve ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

Isso porque
, a parte agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência e afirmou, expressamente, estar desempregada,

juntando a CTPS para comprovar
a alegação
,
o que, à luz do dispositivo legal acima transcrito, é suficiente para ensejar o deferimento do benefício, na ausência de prova documental que demonstre o contrário.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA- COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOSREQUISITOSPARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DABENESSENA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento dajustiçagratuitaà parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição dehipossuficiência, justificadora da concessão dabenesseprocessual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Nesse contexto, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça na forma do artigo 98 do CPC
, consubstanciada na alegada e comprovada insuficiência de recursos por parte da Recorrente.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória com o fim de deferir a gratuidade da justiça à agravante.

Preparo isento, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 100, §3o, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025